Tribunal: STF
Processo: RE 280932
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDORES DA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. DIREITO
LOCAL.
Lei estadual nº 9.695/92 e Resolução nº 05/78.
Reenquadramento dos servidores. Alegação de não observância dos
requisitos para investidura. Questão decidida com base na legislação
estadual que disciplina a matéria. Reexame. Impossibilidade. Súmula
280.